Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704881-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO, ANA PAULA MARTINS PINHEIRO, FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, JOAO VITOR ALVES DA SILVA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, THIAGO NEVES MATEUS ARAUJO, LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA, DAVI VALENTIM NOGUEIRA, ELIVELTON GOMES SILVA, JULIO CESAR ARUJO DA SILVA, GLAUBER PINHEIRO MELO, MAICON MURILO MACHADO DE CARVALHO, KAUA MARTINS PINHEIRO, GABRIELA MARTINS PINHEIRO, DEIVED LOPES SOUSA, THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA, ANDERSON COSTA MONTEIRO, DOUGLAS DUTRA DE SOUSA, RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – RAZÕES DE APELAÇÃO Os seguintes réus já apresentaram razões de apelação: 1) DAVI VALENTIM NOGUEIRA (id. 77970809) 2) RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAÚJO (id. 77422419) 3) MAICON MURILO MACHADO DE CARVALHO (id. 78016288) 4) DOUGLAS DUTRA DE SOUSA (id. 78376887) 5) DEIVED LOPES SOUSA (id. 77422406) 6) LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA (id. 77985469) 7) IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA (id. 78016292) 8) EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO (id. 77970810) 9) ANA PAULA MARTINS PINHEIRO (id. 77970810) 10) LUÍS GUSTAVO CARDIA VIEIRA (id. 79375927) 11) JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA (id. 79454249) 12) GLAUBER PINHEIRO MELO (id. 79405674) 13) ELIVELTON GOMES SILVA (id. 78754144) 14) THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA (id. 79454221) 15) GABRIELA MARTINS PINHEIRO (id. 79458847) 16) FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM (id. 79406866) 17) JOÃO VÍTOR ALVES DA SILVA (id. 79348298) II – PENDÊNCIAS Os réus KAUÃ e THIAGO não cumpriram o prazo assinalado para apresentação das razões recursais (id. 79409962 e id. 79409961). O réu ANDERSON, por sua vez, quedou-se inerte quanto à determinação de esclarecimento do seu interesse recursal (id. 79352338). III – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL O réu ANDERSON COSTA MONTEIRO foi absolvido das imputações contidas na denúncia (art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 77422129 – p. 83). Intimado por Oficial de Justiça, via telefone, o réu informou que não tinha interesse em recorrer da sentença (id. 77422279). A sua defesa técnica, por outro lado, interpôs recurso de apelação e optou por arrazoar nesta segunda instância, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (id. 77422156). Regularmente intimada (id. 77566409), a defesa do réu ANDERSON deixou transcorrer in albis o prazo em questão (id. 78021254). Instada a esclarecer o interesse recursal do assistido (id. 78505735), a defesa, mais uma vez, não se manifestou (id. 79352338). A jurisprudência admite, em tese, a interposição de recurso para alterar o fundamento da absolvição dentre os incisos do art. 386 do CPP, desde que, no caso concreto, tenha sido demonstrado o interesse recursal, consistente, por exemplo, em eventual prejuízo decorrente do fundamento adotado. Assim, tem-se admitido recurso defensivo contra sentença absolutória somente quando há sucumbência, ou seja, quando o fundamento da absolvição tenha a aptidão de gerar prejuízos concretos ao acusado em outra esfera jurídica. Na espécie, a defesa técnica do réu postulou a reforma da sentença absolutória, fundamentada na inexistência de prova suficiente para a condenação, sem demonstrar qual seria o prejuízo decorrente do fundamento adotado. Já decidiu este Tribunal de Justiça que “somente há interesse recursal da sentença absolutória quando o recorrente pretender a absolvição por fundamento que vincula as esferas civis e administrativas.”[1] Em princípio, a absolvição com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP não produz efeitos nas esferas cível e administrativa, não tendo a defesa demonstrado, no caso concreto, a consequência favorável e prática que decorreria, em qualquer âmbito, da vindicada alteração no fundamento legal da absolvição. O interesse recursal constitui requisito de admissibilidade, o qual não se mostra preenchido quando a defesa técnica interpõe recurso contra sentença absolutória sem demonstrar qualquer alteração prática na esfera jurídica do seu assistido. Sendo assim, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, diante de sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por ANDERSON COSTA MONTEIRO (id. 77422156). Intime-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. IV – PROVIDÊNCIAS No mais, proceda a Secretaria da Turma com a intimação pessoal dos réus KAUÃ MARTINS PINHEIRO (id. 77422254) e THIAGO NEVES MATEUS ARAÚJO (id. 77422303) para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituírem novos advogados, advertindo-os que, diante de eventual inércia, será nomeada a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. V – CONCLUSÃO Na hipótese de habilitação de novos patronos dos réus KAUÃ e THIAGO, venham os autos conclusos para concessão de novo prazo para apresentação das razões recursais. Caso o prazo assinalado para regularização processual transcorra sem manifestação dos réus, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação excluindo-se o nome de ANDERSON COSTA MONTEIRO do rol de apelantes. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1660420, 0003749-26.2018.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.